Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-15.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc.
Encaminhe-se o presente feito para o Presidente da Turma Recursal Única, diante da sua competência regimental.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator